Tribunal: TCU
Processo: 030.825/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal, ato de reforma emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Adão Xavier Vieira contra o Acórdão 1199/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de alteração de reforma emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para: 9.1.1. tornar insubsistente o acórdão recorrido em relação ao Sr. Adão Xavier Vieira; 9.1.2. considerar legal o ato de reforma emitido em favor de Adão Xavier Vieira (XXX.769.601-XX), concedendo o respectivo registro; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Comando da Aeronáutica.